Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE FIXADA EM JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. IRDR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Os embargos de declaração interpostos, em razão do critério da fungibilidade recursal, podem ser conhecidos como agravo interno, pois visam a reformar a decisão monocrática proferida pelo relator.2. Não há previsão, no CPC, a respeito da necessidade de trânsito em julgado do acórdão que substanciou o julgamento do IRDR para que a respectiva tese possa ser aplicada. 2.1. A própria recorrente, ademais, sustentou anteriormente que o aludido julgamento teria sido ultimado, a justificar a retomada da marcha processual, revelando comportamento processual contraditório, o que não pode ser admitido.3. Recurso conhecido e desprovido.